Tribunal: TJPA
Processo: 0003833-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003833-25.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANDRE PEREIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado. Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Absolvição. Insuficiência probatória. Desclassificação para consumo pessoal. Impossibilidade. Condenação mantida.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). A condenação decorreu de flagrante em que foram apreendidos 107,8g de maconha.

II.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a pretensão de absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal.

III.
Razões de decidir

3. As provas colhidas durante a instrução processual são robustas e consistem na apreensão de droga em quantidade incompatível com uso pessoal, depoimentos firmes e harmônicos de policiais revelam a posse da substância ilícita pelo apelante.
4. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, sendo suficiente a detenção de droga para fins de comercialização, conforme jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante a condição de usuário."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º e art. 28.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Carlos André Pereira Miranda
(nascido em
28/10/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/07/2024
, doc. ID 21322464, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21322179) que, que no dia
18/02/2020
, por volta das 12h20min., os policiais militares
Tiago Rafael da Silva
,
Weslay Acácio Miranda de Souza
e
Rute Rocha Carvalho
estavam realizando
policiamento ostensivo
pelo bairro da
Cremação
, nesta cidade, quando foram informados por um transeunte que
05 (cinco) pessoas estavam utilizando drogas no interior da praça Dalcídio Jurandir
, localizada no referido bairro. Também informou que dentre os indivíduos havia um portando tornozeleira eletrônica e outro era moreno e estava vestido short preto e blusa cinza.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local, onde avistaram os referidos cidadãos, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, saíram correndo em diferentes direções. Durante a perseguição, o policial
Tiago Rafael da Silva

avistou quando o denunciado, posteriormente identificado como Carlos André Pereira Miranda, antes de ser detido, jogou uma sacola plástica de cor branca sob um dos bancos da praça
. Os agentes públicos recolheram a sacola e constataram que continha
10 (dez) embalagens pequenas e 01 (uma) embalagem maior, contendo uma erva de coloração esverdeada, semelhante à droga conhecida popularmente como "maconha"
.

Os agentes públicos declararam que o denunciado esboçou reação ao ser colocado na viatura, sendo necessária a utilização da força e do uso da algema. Por fim, informaram que as outras pessoas conseguiram fugir do cerco policial.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Cremação.

Em
razões recursais
(doc. ID 21322469), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, ante a
negativa de autoria
, destacando que, não há provas suficientes de que a droga pertencia ao acusado, já que ela foi achada perto dele. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de porte para consumo de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21322475), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento do recurso
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22172258).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 21322173), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21322174), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 21322174), do
Laudo nº 2020.01.000653-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 21322174), do
Laudo nº 2020.01.000977-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 21322181), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância química Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
”
, e da
prova oral
colhida no decorrer da instrução criminal. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
PM Ruth Rocha Carvalho
, perante o juízo, afirmou que estavam em rondas quando moradores do bairro da Cremação lhes informaram acerca do consumo de drogas por algumas pessoas em uma praça (praça do antigo crematório), razão pela qual para lá se dirigiram, sendo que, ao chegarem, constataram a presença de algumas pessoas, as quais fugiram quando perceberam a aproximação da viatura. Prosseguiu afirmando que embora tenha permanecido próximo à viatura, viu toda a ação engendrada por seus colegas de farda, de modo que também aduziu ter visto o réu jogando uma sacola fora, a qual foi apreendida, momento em que constataram que nela continha substância esverdeada, semelhante à droga conhecida como maconha em seu interior. Relatou, por fim, que o acusado foi preso, porém se negou a entrar na viatura, tendo começado a se debater e a resistir, de modo que foi necessário uso de força e de algema para contê-lo e conduzi-lo à delegacia.

Corroborando o depoimento supramencionado, a testemunha
PM Weslay Acácio Miranda de Souza
afirmou judicialmente que receberam denúncias de transeuntes informando o uso e tráfico de drogas em uma praça, razão pela qual para lá se dirigiram, ocasião em que avistaram algumas pessoas no local, as quais, ao notarem a aproximação, empreenderam fuga. Aduziu ainda que o réu foi o único que foi preso, sendo que ele foi visto jogando uma sacola em um dos bancos da praça, sacola essa que afirmou conter droga assemelhada à maconha, ressaltando, por fim, que as pessoas que estavam na praça junto com o réu estariam fumando a mesma substância.

No mesmo sentido e ratificando ainda mais a versão acusatória, a testemunha
PM Tiago Rafael da Silva
, perante este juízo, relatou que estavam em patrulhamento quando receberam denúncias de consumo e tráfico de entorpecentes em uma praça, razão pela qual para lá se dirigiram, ocasião em que viram algumas pessoas consumindo entorpecentes. Prosseguiu relatando que, ao notarem a aproximação da polícia, as pessoas acima mencionadas empreenderam fuga, tendo somente o réu sido capturado, ressaltando ter visto o momento em que ele jogou fora uma sacola que continha a droga, esclarecendo inclusive que foi o próprio depoente quem apreendeu a aludida sacola. Informou, por fim, que o pai do acusado, na delegacia de polícia, relatou que ele realmente estava envolvido com drogas, porém não esclareceu como seria esse envolvimento.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Carlos André Pereira Miranda
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros,
pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Ademais, a defesa desconsiderou ainda as circunstâncias do fato, ou seja: 1. Houve
denúncias de moradores do bairro da Cremação
informando aos policiais que na praça do antigo crematório se encontrava um grupo de pessoas consumindo e comercializando entorpecentes; 2. Os policiais foram até o local e mal chegaram e
as pessoas que estavam lá consumindo entorpecentes empreenderam fuga correndo
, de modo que sequer houve a necessidade de realização de campana ou outra diligência; 3. As pessoas foram perseguidas, porém somente o réu foi capturado, sendo que,
os policiais viram o momento em que ele, correndo, jogou fora a sacola que continha a droga
, circunstâncias essas que, como dito alhures, demandam a condenação do réu.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A quantidade da droga, sua natureza, seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida (fato de que o acusado foi preso em flagrante), deixam claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Sobre o tema, transcreve-se o recente julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM SUA FORMA TENTADA. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
. AGENTE PENITENCIÁRIA QUE, DURANTE RONDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL, ENCONTROU ENTRE DUAS CELAS, SENDO QUE EM UMA DELAS ESTAVA O RÉU, 1 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA (0,4G) ENVOLTA EM UM BILHETE. TEOR DA MENSAGEM QUE DEMONSTRA O FORNECIMENTO DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO DE OUTRO DETENTO. GRAFIA APRESENTADA NO RECADO QUE FOI CONFRONTADA COM AQUELA CONTIDA NOS PRONTUÁRIOS DO ACUSADO, APRESENTANDO SIMILITUDE. DEPOIMENTOS DA AGENTE ESTATAL UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS.
PALAVRAS DA AGENTE PÚBLICA QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS
. PROVA CORROBORADA PELO EXAME GRAFOTÉCNICO, O QUAL CONFIRMOU A CONVERGÊNCIA DOS GRAFISMOS APOSTOS NOS MEMORANDOS DO RÉU E AQUELES CONTIDOS NO BILHETE. ADEMAIS, MENSAGEM QUE FAZIA REFERÊNCIA À ESPOSA DO ACUSADO NA ÉPOCA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE A SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA SERIA DESTINADA A TERCEIRO.
TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DO FLAGRANTE DA ENTREGA DO ENTORPECENTE. OUTROSSIM, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM N. 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Quinta Câmara Criminal, Relatora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, julgado em 24.04.2023).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025